Tribunal: TJBA
Processo: 8002561-25.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002561-25.2023.8.05.0199 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HELENA XAVIER GOMES Advogado(s): ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s):MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIAS DIGITALIZADAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência, com majoração dos honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma individualizada, as alegações relativas às inconsistências nas informações contratuais e à necessidade de valoração conjunta da prova pericial com os demais elementos dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia devolvida pela apelação, assentando que os dois laudos periciais grafotécnicos produzidos nos autos concluíram, de forma categórica, pela autenticidade das assinaturas apostas nos contratos impugnados, e que a perícia realizada em cópias digitalizadas era válida, pois o perito não apontou limitação técnica para a análise. 4. As alegações relativas ao correspondente bancário, à sede da empresa em Viçosa/RN, à incompatibilidade de endereços e à necessidade de apreciação conjunta da prova pericial não revelam omissão. Tais argumentos foram absorvidos pela fundamentação adotada, que concluiu pela regularidade da contratação e afastou a tese de fraude. 5. O dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1.º, inc. IV, do CPC não exige o enfrentamento de todos os argumentos das partes, bastando que o julgador aprecie as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 6. Os embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de rediscutir o mérito, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso prevista no art. 1.022 do CPC. 7. Embora o recurso ostente conteúdo rediscussório, a embargante indicou de forma individualizada os pontos que reputava omissos, o que afasta o caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC rejeitado. Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que enfrenta a controvérsia central da apelação e expõe, de modo suficiente, as razões pelas quais manteve a sentença recorrida, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos das partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada nem à reapreciação do conjunto probatório.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 480, 489, § 1.º, IV, 1.022 e 1.026, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.179.672/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8002561-25.2023.8.05.0199, em que figura como Embargante - HELENA XAVIER GOMES e Embargado - BANCO DAYCOVAL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23